Tribunal: STF
Processo: HC 240049
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado. Monitoração eletrônica. Súmula Vinculante n. 56. Remição. Execução Penal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Evaristo contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 901.631/SP (evento 1).  



    O paciente cumpre a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, atualmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da revogação do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena no regime semiaberto. Aduz a violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, tendo em vista a expedição de mandado de prisão sem consulta acerca de vaga em estabelecimento prisional compatível. Alega ausência de homologação dos dias remidos entre as datas de 01.5.2023 a 31.12.2023. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento do monitoramento eletrônico no regime semiaberto e a homologação dos dias remidos.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):  



    “(...).



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas:



    E, no caso em apreço, não se vislumbra coação ilegal no que tange ao cumprimento da pena do modo como fundamentadamente imposto pelo Juízo da Comarca de Araçatuba/SP, haja vista que, constatada a existência de vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento do regime semiaberto, foi determinada a prisão do paciente para a continuidade da execução da pena definitiva, sendo descabida a pretensão de manutenção do regime “harmonizado” com monitoração eletrônica, antes deferido por um entendimento discricionário do Juízo de Naviraí/MS, conforme praxe aceita naquela jurisdição, sem, contudo, previsão legal, nos seguintes termos (destaquei): [...]. [...] No mais, acrescente-se que somente ao Juízo da Execução compete avaliar se estão presentes os requisitos para eventual concessão de benefícios, como detração ou progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, alíneas “b” e “c”, da LEP, e, no presente caso, como delineado, a Comarca de Araçatuba/S P tem estabelecimentos prisionais adequados ao acolhimento do sentenciado no tradicional regime semiaberto, não havendo que se falarem teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada. Por fim, entendo que qualquer decisão satisfativa por esta Corte implicaria indesejável supressão de instância, cuja violação poderia, inclusive, prejudicar o paciente, o qual perderia uma chance de ver os benefícios que busca apreciados em sede de recurso próprio (fls. 85-89, grifos meus).



    O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "a falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS". 



    A Terceira Seção do STJ, por sua vez, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993, fixou a seguinte tese: 



    "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto." (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3/9/2018)(...)



    Na espécie, a instância de origem afirmou que há estabelecimento penal compatível com o regime fixado na comarca onde se dará continuidade ao cumprimento da pena e, por isso, não há violação à Súmula Vinculante n. 56, sendo que essa premissa fática não pode ser alterada na via estreita do habeas corpus. 



    Outrossim, do que consta dos autos, a matéria relativa ao pedido de remição da pena não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância(...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, aexistênciade decisão colegiada da Corte Superior apontadacomo coatora, situaçãoinocorrentena espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente